Tribunal: TJBA
Processo: 0000426-73.2019.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000426-73.2019.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO SA DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): ELISANGELA AMARAL CONTE, MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, CARLUSIA SOUSA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PRELIMINAR ACOLHIDA. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. 1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, que os condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 960 (novecentos e sessenta) dias-multa, à razão mínima unitária, pelas práticas dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Concedeu-se ao segundo apelante o direito de recorrer em liberdade, prerrogativa esta que foi negada ao primeiro recorrente. 2. Preliminarmente, verifica-se que, em sede de alegações finais, as defesas, de forma expressa, arguiram: (i) a ilicitude das provas colhidas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) a nulidade dos elementos informativos decorrente da quebra da cadeia de custódia; e (iii) a ausência de justa causa e inépcia da denúncia. 3. No entanto, da análise do decisum vergastado, constata-se, de plano, a ocorrência de decisão citra petita, na medida em que o Juízo de origem, embora tenha examinado os elementos relativos à materialidade e aos indícios de autoria dos delitos imputados aos réus, deixou de apreciar as preliminares suscitadas pelas defesas nas alegações finais, omitindo-se, inclusive, de mencioná-las no relatório. 4. É imperioso ressaltar que, em grau de recurso, matérias não analisadas na origem não podem ser enfrentadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ainda, é forçoso reconhecer que, embora não seja exigida a menção expressa a cada uma das teses apresentadas pelas partes, a leitura da sentença condenatória evidencia a completa ausência de qualquer referência, direta ou indireta, às preliminares suscitadas pelas defesas em sede de alegações finais, mesmo sendo dotadas de evidente relevância jurídica. 6. Isto posto, configurada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença. Devendo o feito retornar ao Juízo de origem para prolação de nova sentença, dessa vez apreciando-se, devidamente, os pedidos e as teses contidas nas alegações finais defensivas. RECURSOS CONHECIDOS E PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA VERGASTADA. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0000426-73.2019.8.05.0020 da Comarca de Barra do Choça/BA, interposto por DANILO SÁ DA SILVA JUNIOR e GABRIEL LEANDRO DA SILVA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer os apelos e acolher a preliminar suscitada para anular a sentença recorrida, ficando prejudicado o mérito recursal, nos termos do voto condutor. 8